Tribunal: TJMT
Processo: 1008031-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008031-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), WILLIAN DIAS DE SOUSA - CPF: 052.497.541-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PREVISTA NA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.138, DE 2 DE JULHO DE 2014 — DESPESAS DE DESLOCAMENTO NOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA — DISPENSA DO RECOLHIMENTO CONSOANTE O
ARTIGO 56, § 3º, DO PROVIMENTO Nº 39, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo o
artigo 56, § 3º, do Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,
o pagamento da verba indenizatória aos oficiais de justiça prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.138, de 2 de julho de 2014 abrange também as despesas de deslocamento nos processos que envolvam a Fazenda Pública; logo,
esta é dispensada de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça, no caso, para cumprimento do mandado de citação em execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Campinápolis
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Willian Dias de Sousa
,
indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento de despesa de deslocamento do oficial de justiça.

Assegura que “
o Superior Tribunal de Justiça (suspensão de segurança nº 2899 – MT – 2017/0159664-5) determinou a suspensão da liminar que determinava o pagamento das despesas com o oficial de justiça nas causas inerentes à Fazenda Pública
”, pelo que determinar “
que a Fazenda Pública recolha valores para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça contraria decisão do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor da decisão:

O Provimento TJMT/CGJ N. 7/2022 dispõe:

‘Art. 56.

(...)

§ 3º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita.’

Assim, considerando que o presente feito não tramita sob a égide da Justiça Gratuita indefiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Campinápolis-MT, data registrada no sistema

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito (Processo Judicial Eletrônico nº 1000224-64.2021.8.11.0110, Primeira Instância, Id. 82704564).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.640,98: mil seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa n
º
841/2021,), em que a inicial foi protocolada em 17 de fevereiro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de maio de 2021 (Processo Judicial Eletrônico nº 1000224-64.2021.8.11.0110, Primeira Instância, Id. 49178263 e 54372876).

A questão versa sobre antecipação de despesa pela Fazenda Pública com diligência do oficial de justiça para cumprimento de mandado de citação do executado.

Pois bem.

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 153, de 6 de julho de 2012, no artigo 1º, dispõe que, “
Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública,

Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça
”.

Por sua vez, o artigo 649, § 7º, do Provimento nº 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, preceituava que: “
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual nº 10.138/2014,
destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública
”. [sem negrito no original]. Redação mantida no artigo 56, § 3º, do Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em vigência.

É certo que, o artigo 649, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial, vigente à época, foi objeto do mandado de segurança coletivo que tramitou no Órgão Especial e, nada obstante o deferimento de liminar (TJ/MT, Tribunal Pleno, agravo interno 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, redator p/ acórdão Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8 de junho de 2017), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da então Ministra Presidente, determinou a suspensão da eficácia daquela decisão:

[...] Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na (sic) ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. [...]. (STJ, decisão monocrática, SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2017).

Ao agravo interno, a Corte Especial não conheceu do recurso (STJ, Corte Especial, AgInt na SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). E os embargos de declaração restaram rejeitados (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt na SS 2899/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2018).

Em seguida, o referido
mandamus
teve a segurança denegada, cujo acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA ATIVIDADE EXTERNA – VIPAE – DESTINAÇÃO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DE MODO QUE NÃO SERIA RAZOÁVEL ISENTAR O ESTADO/FAZENDA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS; CONTRADIÇÃO ENTRE O ART. 649, § 7º, E O INCISO IV DO § 5º, AMBOS DA CNGC; INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; OBRIGATORIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ARTIGOS DE CNGC E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PÚBLICA –

AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VIPAE EM 76,45% – INCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INERENTES AOS ATOS RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA – RECEBIMENTO POR MEIO DA VIPAE – PARECER DA PGJ -

DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - APARENTE CONFLITO ENTRE DOIS DISPOSITIVOS – EXCLUSÃO DE ARTIGO DA CGNC – INJUSTIFICÁVEL – REGULAMENTO DE CARÁTER GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL - CORREÇÃO POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF

– JULGADOS DO STF E

DO TJMT – COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA – DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS

- INCLUSÃO DE VERBA ESPECÍFICA NAS PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS – JULGADO DO STJ – ALTERAÇÃO AO SDCR – INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INEXISTÊNCIA – CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS – EXECUÇÃO FISCAL –

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SÚMULA 190 DO STJ E JULGAMENTO DO RESP Nº 1144687/RS – VALOR DO VIPAE – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS FEITOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA – PONDERAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CATEGORIA

NÃO RECONHECIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

No Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal aumentou a verba indenizatória do VIPAE em 76,45% [por meio das Leis nº 10.138/2014, 10.334/2015 e Lei nº 10.698/2018] para incluir as diligências inerentes aos atos relativos à Fazenda Pública. Em outras palavras, ‘
os Oficiais de Justiça não deixaram de receber pelo cumprimento dos mandados da Fazenda Pública, mas recebem por meio da VIPAE
’ (Marcelo Ferra de Carvalho, procurador de Justiça).

O c. STJ, ao apreciar a matéria em sede de suspensão de segurança, considerou que a determinação de pagamento de diligências pela Fazenda Pública configuraria pagamento em duplicidade, sopesado o aumento do valor da gratificação instituída pela Lei n.º 10.334/2015. (AgInt na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT).

A CNGC traduz-se em regulamento de caráter genérico, abstrato e impessoal, de modo que não comporta correção por via de Mandado de Segurança, o qual não se presta para impugnar leis em tese, consoante a Súmula 266 do STF.

A ação mandamental visa tutelar apenas situações que objetivamente atentem contra a esfera do direito individual do administrado, não abrangendo ato normativo geral e abstrato, editado em exercício do seu poder regulamentar. (TJMT – MS nº 59028/2015)

O CNJ delegou aos tribunais a obrigação de incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de Justiça (STJ, RMS nº 29308/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 15.5.2014).

Se as autoridades impetradas atenderam a determinação emanada do CNJ, inexiste qualquer invasão de competência legislativa.

O VIPAE, atualmente no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), abrange todos os feitos inerentes à Fazenda Pública, inclusive em sede de execução fiscal. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança coletivo 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, julgamento em 14 de novembro de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso ordinário interposto, certificou-se sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento (Processo Judicial Eletrônico nº 1000783-02.2017.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 34504467).

Posteriormente, foi apresentado
Pedido de Providências
em 24 de novembro de 2021 pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT, a solicitar a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso “
alteração do § 3º do artigo 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral (CNGC), que trata do cumprimento de mandados em processos que envolvem a Fazenda Pública
”. A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu o pedido e determinou:

[...]
Diante de todo o exposto, defiro o pedido formulado pelo Sindojus e determino
:

a)
A edição de provimento visando a alteração do §3º do art. 56 do CNGC no sentido de que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita
.

b) Após, oficie-se os juízes acerca desta decisão, bem como publique-se para dar publicidade às Fazendas Públicas. [...]. (TJ/MT, Corregedoria-Geral da Justiça, pedido de providências 0055887-54.2021.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira – Corregedor-Geral de Justiça, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2022 – Caderno Administrativo do Poder Judiciário). [com itálico e sem negrito no original]

Outrossim, o Provimento nº 7 de 15 de fevereiro de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que “
altera o §3º do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal
”, é do seguinte teor:

[...] Art. 1º Alterar o §3º do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal.

Art. 2º O §3º do art. 56 do Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 56.

(...)

§ 3º
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita
. (NR)’

Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. [...]. (informações retiradas em consulta ao processo administrativo nº 0055887-54.2021.8.11.0000). [com itálico e sem negrito no original]

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Humberto Martins, na reclamação proposta pela Estado de Mato Grosso em razão da edição do Provimento nº 7, de 15 de fevereiro de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deferiu liminar para determinar a suspensão do referido ato administrativo:

[...] Nesse quadro, ainda que em cognição inicial, apresenta-se cristalina a inobservância pelo ato administrativo impugnado da decisão proferida em suspensão de segurança pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Tal avaliação se faz necessária, antes mesmo da ouvida da autoridade reclamada, em função do demonstrado prejuízo financeiro e organizacional que a vigência imediata da norma administrativa traz para o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC e no art. 188, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
defiro a liminar para suspender os atos administrativos contidos no Pedido de Providências n. 633/2021 e no Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por afronta à decisão proferida no SS n. 2.899-MT
. [...]. (STJ, decisão monocrática, Rcl

42944/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Daí decorrente, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Zuquim Nogueira, na data de 2 de maio de 2022, proferiu decisão a declarar a perda de objeto do pedido de providências nº 0055887-54.2021.8.11.0000, bem como determinou o restabelecimento da redação anterior do artigo 56, § 3º, de acordo com o Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020,

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispensa a Fazenda Pública de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça.

[...] Da análise dos autos, vê-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a reclamação nº 42944 - MT (2022/0069145-0), com pedido liminar contra ato administrativo de caráter normativo consubstanciado no Provimento TJMT n. 7, de 15 de fevereiro de 2022, no c. Superior Tribunal de Justiça.

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, proferiu decisão concedendo a medida liminar e suspendendo os efeitos do Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘
Ante o exposto, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC e no art. 188, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, defiro a liminar para suspender os atos administrativos contidos no Pedido de Providências n. 633/2021 e no Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por afronta à decisão proferida no SS n. 2.899-MT
.’

Diante do exposto, constato que o presente pedido de providências perdeu seu objeto, tendo em vista a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Em assim ocorrendo,
determino a expedição de ofício aos Magistrados do Estado de Mato Grosso cientificando-os acerca da decisão e da suspensão mencionada, restabelecendo assim o entendimento anteriormente aplicado
.

Determino ao Departamento de Orientação e Fiscalização que altere o art. 56, §3º da CNGC, que deverá constar a seguinte redação:

‘
Art. 56. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça, propondo-se a custear as respectivas despesas, formulará requerimento justificado ao magistrado do processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da onerosidadedo processo
.

(...)
§ 3º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública
.’

Cientifique-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, bem como o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado de Mato Grosso.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia do (a) presente despacho/decisão servirá como ofício, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2016-CGJ. [...]. (informações retiradas em consulta ao processo administrativo nº 0055887-54.2021.8.11.0000). [com itálico e sem negrito no original]

Em conclusão, aplica-se o artigo 56, § 3º, do Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispensa a Fazenda Pública (em sentido lato) de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o cumprimento do mandado de citação sem a exigência de recolhimento de diligência do oficial de justiça, observado o disposto no artigo 56, § 3º, do Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
,
contra decisão proferida decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis/
MT, que indeferiu o pedido de citação, por meio de Oficial de Justiça, independentemente do pagamento da diligência, por entender que o feito não tramita sob a égide da justiça gratuita.

O Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que
“
o Superior Tribunal de Justiça (suspensão de segurança nº 2899 – MT – 2017/0159664-5) determinou a suspensão da liminar que determinava o pagamento das despesas com o oficial de justiça nas causas inerentes à Fazenda Pública
”, pelo que determinar “
que a Fazenda Pública recolha valores para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça contraria decisão do Superior Tribunal de Justiça
”.

O eminente Relator, Exmo. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA votou no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar o cumprimento do mandado de citação sem a exigência de recolhimento de diligência do oficial de justiça, observado o disposto no artigo 56, § 3º, do Provimento nº 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
A controvérsia suscitada é sobre a exigência ou não do pagamento da despesa da diligência realizada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do ato citatório.

Observa-se que o impulsionamento pretendido pelo Agravante é a citação da parte executada, mediante atuação de Oficial de Justiça.

Muito embora as Fazendas Públicas, suas autarquias e fundações não se sujeitem ao pagamento de custas processuais, elas devem recolher, como qualquer postulante, o valor correspondente as diligências do oficial de justiça.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.687/RS (Tema 396), cuja Relatoria coube ao Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (j. em 12.05.2010), firmou entendimento no sentido que:

“[...] a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/90, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal”
.

Destoa do princípio da razoabilidade, nesta perfunctória análise, a imposição de que o oficial de justiça arque, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais que são dos interesses daquele, qual seja, a citação da parte devedora.

Por assim ser, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade.

A propósito, O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no Recurso Especial nº 1.144.687/RS, asseverou que:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543- C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. 1. (...). 12. Ocorre que,
malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade
(artigo 5º, II, da Constituição da Republica Federativa do Brasil:"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").” (destaquei)

Por seu turno, a Súmula 190 do STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, estabeleceu o entendimento de que:

"Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO Nº 153/2012 DO CNJ – AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE VERBA NO ORÇAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA PELA FAZENDA PÚBLICA – DISTINÇÃO ENTRE DESPESA PROCESSUAL E CUSTAS OU EMOLUMENTOS – SÚMULA Nº 190 E ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado via Súmula nº 190 e Resp 1144687/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cabe a Fazenda Pública providenciar o pagamento antecipado das diligências do oficial de justiça, por tratar-se de despesa processual, que não se qualifica como custas ou emolumentos de que tratam os arts. 39, da Lei nº 6.830/80, e 91 do Código de Processo Civil. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000934-50.2019.8.12.0000, Três Lagoas,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/02/2020, p:

27/02/2020)”

Vale mencionar, por demais oportuno, que o artigo
56, § 3º, do Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020
previa
que
“A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública”,
o que a

dispensaria do recolhimento antecipado do
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça para realização da diligencia de citação.

Vejamos como era o citado dispositivo legal:

“PROVIMENTO CGJ N. 39, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

[...]

Art. 56. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça, propondo-se a custear as respectivas despesas, formulará requerimento justificado ao magistrado do processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da onerosidade do processo.

§ 1º Nos processos de recuperação judicial, o autor deverá, no ato da distribuição, depositar numerário suficiente para o custeio da condução do oficial de justiça para o cumprimento de todas as diligências necessárias, em caso de decretação da quebra.

§ 2º Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas por correio, com aviso de recebimento; entretanto, se a Fazenda Pública requerer que sejam realizadas por mandado, deverão ser tomadas as seguintes providências:

I - a despesa de condução deverá ser antecipada, e o oficial de justiça, após cumprido o ato de citação, devolverá o mandado devidamente certificado à secretaria, onde aguardará pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, estabelecido no art. 8º da Lei n. 6.830/80;

II – transcorrido o prazo mencionado no item anterior sem que a parte tenha efetuado o pagamento da dívida, nem garantido a execução, será o mandado devolvido ao oficial de justiça, após a antecipação das despesas de diligência pela Fazenda Pública, para o cumprimento dos demais atos (penhora ou arresto e avaliação);

III - não será devida diligência se a Fazenda Pública proporcionar meios para o cumprimento do ato.

§ 3º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública
. (alterado pelo Provimento 07/2022”.

Ocorre que, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício, recentemente editou o Provimento n. 07, na data de 15 de Fevereiro de 2022, alterando o
§ 3º do
artigo
56 do Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020,
a qual passou a prever que a
verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 passaria a cobrir apenas as despesas dos processos onde teria sido deferido o benefício da Justiça Gratuita
, como cito:

“PROVIMENTO TJMT/CGJ N. 7 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

Art. 1º Alterar o §3º do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal.

Art. 2º O §3º do art. 56 do Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020
,
passa a vigorar com a seguinte redação
:

“Art. 56................................................................................................

(...)

§ 3º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita. (NR)”

Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. [...]”.

Têm-se, portanto, que com as modificações trazidas pelo P
rovimento TJMT/CGJ n. 7 de 15 de fevereiro de 2022
, a
verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 deixou de cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública, salvo se houver deferimento do benefício da justiça gratuita em favor dela.

Em relação a concessão do benefício da justiça gratuita o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Já os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõe que as pessoas com insuficiência tem
direito à gratuidade da justiça
, podendo ser requerida em qualquer momento processual, como cito:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Ocorre, todavia que na vertente hipótese não foi pedido e nem concedido o benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, no caso dos autos, a
citação, por meio de Oficial de Justiça, deve ser condicionada ao pagamento da diligência do meirinho.

Por esses motivos, tenho que os fundamentos aduzidos nas razões recursais não merecem prosperar.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Exmo.
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes pares,

Suspendo o julgamento para revisitar os autos.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO DO 2º VOGAL. JULGAMENTO ADIADO PARA O RELATOR REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Ratifico meu voto já proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022